Tribunal: TJDFT
Processo: 0736754-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E AUTONOMIA DA VONTADE. ALEGAÇÃO DE AJUSTE VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A COMPROVAR A ESTIPULAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA FEIRA DE ARQUITETURA. MERAS TRATATIVAS VERBAIS E NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. NÃO VINCULAÇÃO DAS PARTES. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O contrato é informado, entre outros princípios, pelos postulados da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças. Aquele, na regra segundo a qual o contrato faz lei entre as partes. Não verificada a celebração de ajuste entre os contratantes, desnecessário o cumprimento do que não foi contratado.
3. É do autor o ônus de demonstrar a existência do fato constitutivo do direito à reparação de danos de que se afirma titular. Cumpre-lhe, portanto, trazer aos autos elementos indicativos de que o ajuste verbal de fato se deu. Hipótese em que a produção da prova deve atender a diretrizes postas no art. 373, I e II, do CPC.
4. Na construção do convencimento do julgador, fundado na análise do acervo probatório existente, não se pode infirmar a celebração da avença, já que pela leitura das conversas apresentadas pelo autor pode-se verificar se tratar de meras tratativas, ainda pendentes de maiores negociações e pormenorização.
5. Não se divisando a ocorrência de qualquer ato ilícito indenizável à luz da teoria da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença. Incabível a condenação pela inexecução contratual de contrato que sequer foi celebrado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.